Tribunal: TJDFT
Processo: 0726743-97.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0726743-97.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV, DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: THELMA REGINA VIEIRA DE MELLO DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL – IPREV e pelo DISTRITO FEDERAL, contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do DF, nos autos do cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública de no 0707415-30.2024.8.07.0018 movido por THELMA REGINA VIEIRA DE MELLO. A decisão agravada rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, nos seguintes termos (ID 200108340): “Trata-se de IMPUGNAÇÃO ofertada pelo DISTRITO FEDERAL e pelo IPREV/DF, ao ID no 198697753, em face do pedido executivo apresentado por THELMA REGINA VIEIRA DE MELLO, na qual alegam o seguinte: a) necessidade de suspensão do feito, em respeito ao Tema no 1.169 do STJ; b) cumprimento da obrigação de fazer; e c) a existência de excesso executivo. Contraditório em ID no 199893551. Os autos vieram conclusos. É o relatório. DECIDO. DA SUSPENSÃO DO FEITO ATÉ O TRÂNSITO EM JULGADO DO TEMA 1169 DO EG. STJ O pedido de suspensão não merece prosperar. A questão que será submetida a julgamento foi cadastrada como Tema 1.169 na base de dados do STJ, com a seguinte ementa: "Definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos". Ocorre que o Tema não aplica ao caso dos autos, pois não se pretende a liquidação do julgado, tendo em vista que a obrigação de pagar é líquida e exequível. Assim, indefiro o pedido de suspensão. DO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER Nota-se que a exequente ajuizou apenas o cumprimento da obrigação de pagar, comunicando que em maio/2023 havia sido cumprida a obrigação de fazer. DO EXCESSO À EXECUÇÃO Os Executados, quanto ao excesso, alegam que: (1) "De acordo com a Lei Complementar no 435/2001, juntamente com a AIL 20160020315553/2016 - TJDFT, os débitos tributários devem ser atualizados pelo INPC até 02/2017 e a partir de 03/ 2017 pela SELIC”; (2) o valor devido de fevereiro/2014 deve ser calculado de forma proporcional; (3) a parte credora deixou de considerar a diferença paga na rubrica 20735 DIF.GPS - Lei Distrital no 5.184/2013. Dito isso, passo a analisar por tópicos tais questões. ALEGAÇÃO DE ITEM “1” Há que se rejeitar os argumentos dos Executados, visto que o Acórdão de no 1667287 fixou claramente os parâmetros de cálculos, sendo estes com base no REsp 1.495.146/MG (Tema 905) e EC 113/2021. ALEGAÇÃO DE ITEM “2” Conforme planilha de ID no 194610676 colacionada à inicial, a parte Exequente fez o proporcional no mês de fevereiro de 2014. ALEGAÇÃO DE ITEM “3” As rubricas 20735 e 60735 não dizem respeito ao ressarcimento de previdência paga, mas sim de pagamento de gratificação feita a menor. Inclusive, pelas fichas financeiras apresentadas, percebe-se que as rubricas foram, inclusive, base de cálculo para retenção previdenciária. Sem razão, portanto, os Executados. DISPOSITIVO Ante o exposto, AFASTO a preliminar de suspensão arguida e, no mérito, REJEITO a impugnação do DISTRITO FEDERAL. Honorários a que alude a Súmula 345 do Eg. STJ foram fixados em decisão de ID 194630314. Preclusa a presente Decisão, remetam-se os autos à Contadoria Judicial para feitura dos cálculos de acordo com a metodologia consignada acima e adequação à Portaria GPR n. 7/2019. Vindo a manifestação da Contadoria, abra-se vista às partes por 5 (cinco) dias. Após, retornem os autos conclusos para determinação de expedição de requisitórios, sendo que no crédito principal deverá ter o destaque dos honorários contratuais. Publique-se. Intimem-se.” Em suas razões, os agravantes requerem a concessão de efeito suspensivo ao recurso, suspendendo-se liminarmente a expedição das RPVs ou o seu cancelamento, caso já tenham sido expedidas, ou, ao menos, obstando-se o levantamento dos valores, pela parte exequente, que eventualmente venham a ser depositados, até que sobrevenha o trânsito em julgado do presente agravo de instrumento. No mérito, pedem o provimento do recurso para que seja reformada a decisão agravada, decotando-se o excesso de execução identificado no montante de R$ 240,75, de forma que o crédito seja homologado no valor de R$ 8.701,16, conforme planilha em anexo, ou, caso assim não se entenda, a fim de que seja determinada a remessa dos autos à Contadoria Judicial para dirimir a controvérsia de cálculos apresentada no presente caso. Argumentam, em síntese, que, no que diz respeito à correção monetária do indébito tributário, a decisão agravada não está em conformidade com o título executivo judicial transitado em julgado. Apontam que a sentença da ação coletiva havia determinado a correção monetária do indébito pela taxa SELIC, conforme REsp 1.495.145/MG (Tema 905). O Distrito Federal e o IPREV/DF interpuseram recurso de apelação, sustentando a impossibilidade de aplicação da Taxa SELIC na extensão ordenada pela sentença, pugnando pela sua aplicação somente após a data de 14/02/2017, sendo imperativa a observância, no período anterior, do que disposto na LC Distrital 435/2001, que prevê a incidência do INPC como índice de correção monetária em substituição à Taxa SELIC. O apelo foi parcialmente provido pelo acórdão proferido na ação coletiva, acolhendo a irresignação quanto aos critérios de correção do indébito, para reconhecer a necessária aplicação do INPC, em observância às teses preconizadas pelo STF e pelo STJ em sede de recursos repetitivos. Defendem que embora não tenha sido expressamente fixado no acórdão o termo a quo da incidência da Taxa SELIC, depreende-se que, conforme a “previsão na legislação da entidade tributante”, determinada pelas teses fixadas nos recursos repetitivos expressamente invocados no acórdão, a correção do débito exequendo deve ser feita pelo INPC até a eficácia da declaração de inconstitucionalidade do art. 2o da Lei Complementar 435/2001, em 14/02/2017, e, a partir de então, pela Taxa SELIC. Assim, tendo em vista que os cálculos do Distrito Federal foram apresentados tendo por base a correção monetária conforme os critérios fixados no acórdão transitado em julgado, merece reforma a decisão agravada para acolher a alegação de excesso de execução. Outrossim, apontam que os autos deveriam ter sido encaminhados para a Contadoria Judicial visando a dirimir a controvérsia verificada entre os cálculos das partes, pois a discussão envolve matéria técnica e de ordem pública relativa à adequação dos cálculos aos termos estabelecidos no título judicial. Em relação ao pedido de efeito suspensivo, asseveram que a probabilidade do direito é manifesta e, de outro giro, há perigo de dano uma vez que já foi determinada a expedição de RPV, sobretudo diante do exíguo prazo determinado para seu pagamento (dois meses), o que reclama a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso a fim de evitar o pagamento indevido de verba pública, gerando insegurança aos jurisdicionados (ID 60939335). É o relatório. Decido. O agravo está apto ao processamento, pois é tempestivo e está isento do recolhimento do preparo (art. 1.007, §1o, do CPC). Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, do CPC). Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os autos de origem se referem à execução individual de sentença proferida em ação coletiva apresentada pela parte agravada em face dos agravantes, em que se requer a satisfação de crédito no valor de R$ 8.941,91, mediante a expedição de Requisição de Pequeno Valor (ID 194605629). Na espécie, cuida-se de cumprimento individual da sentença coletiva, relacionada à ação coletiva n. 0704860-45.2021.8.07.0018, movida pelo Sindicato dos Servidores e Empregados da Assistência Social e Cultural do Governo do Distrito Federal – SINDSASC/DF, objetivando a condenação dos réus a suspender os descontos previdenciários incidentes sobre a Gratificação de Políticas Sociais – GPS, bem como o ressarcimento de todas as contribuições previdências recolhidas sobre GPS desde 25/02/2014. Os agravantes alegam excesso de execução por entender que deve haver aplicação do INPC até a eficácia da declaração de inconstitucionalidade do art. 2o da Lei Complementar no 435/2001, em 14/02/2017, e, a partir de então, pela Taxa SELIC, sendo a controvérsia, portanto, relativa ao valor efetivamente devido. A ação coletiva n. 0704860-45.2021.8.07.0018, movida pelo Sindicato dos Servidores e Empregados da Assistência Social e Cultural do Governo do Distrito Federal – SINDSASC/DF, foi clara em seu dispositivo ao consignar que incide a SELIC para correção monetária e compensação da mora, nos termos do art. 3o da EC 113/2021 (ID 198697756 - pág. 23): “Logo, a sentença deve ser reformada no que se refere ao índice de correção monetária aplicável à condenação, devendo ser observada a necessária aplicação do INPC, em observância às teses firmadas pelos colendos STF e STJ em sede de recursos repetitivos. Ante o exposto, CONHEÇO dos recursos. REJEITO as preliminares aventadas pelos réus. No mérito, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao apelo dos réus e DOU PROVIMENTO ao apelo do autor para REFORMAR a sentença e julgar procedente os pedidos iniciais para determinar a suspensão da incidência de contribuição previdenciária sobre a Gratificação em Políticas Sociais tanto para os servidores ativos quanto inativos, bem como condenar o IPREV e, subsidiariamente, o Distrito Federal, a restituir os valores retidos desde 25/2/2014. Aplica-se a SELIC para correção monetária e compensação da mora, nos termos do art. 3o da EC 113/2021.”. De tal modo, depreende-se que a decisão agravada está em consonância com a coisa julgada formada na ação coletiva, porquanto rejeitou a impugnação dos executados e remeteu os autos à Contadoria Judicial para feitura dos cálculos de acordo com a metodologia consignada, a saber: “o Acórdão de no 1667287 fixou claramente os parâmetros de cálculos, sendo estes com base no REsp 1.495.146/MG (Tema 905) e EC 113/2021” (ID 200108340). Com efeito, a partir de dezembro de 2021 deve ser implementada a Taxa SELIC, uma única vez, até o efetivo pagamento, acumulado mensalmente, nos termos da Emenda Constitucional no 113/2021, a qual dispõe: “Art. 3o Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente.” Nesse sentido, também tem sido o entendimento desta Corte de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. DESCONTO PREVIDENCIÁRIO INCIDENTE SOBRE A GRATIFICAÇÃO DE POLÍTICAS SOCIAIS - GPS. SUSPENSÃO DO FEITO EM RAZÃO DO TEMA No 1.169/STJ. IMPOSSIBILIDADE. CORREÇÃO MONETÁRIA E COMPENSAÇÃO DA MORA. TAXA SELIC. INCIDÊNCIA. EMENDA CONSTITUCIONAL No 113/2021. DECISÃO MANTIDA. 1. Por ser evidente que o crédito perseguido individualiza o valor exequendo e permite a apresentação das razões de fato e de direito para refutar o exigido, não recai sobre a situação em comento a determinação de suspensão decorrente do Tema no 1.169/STJ da sistemática dos repetitivos. 2. O acórdão da ação coletiva no 0704860-45.2021.8.07.0018, movida pelo Sindicato dos Servidores e Empregados da Assistência Social e Cultural do Governo do Distrito Federal - SINDSASC/DF, revisou o índice de correção monetária e reconheceu a natureza previdenciária da condenação. 3. No REsp no 1.495.146, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 905), o Superior Tribunal de Justiça minudenciou a tese fixada pelo c. STF no Tema 810, tendo assim estabelecido: "Condenações judiciais de natureza previdenciária. As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91." 4. Conforme a EC 113/2021, os cálculos da dívida exequenda, de natureza não tributária, devem ser realizados com a adoção do INPC como índice de correção monetária até 08/12/2021, e da Taxa SELIC no período posterior. 5. Agravo de instrumento conhecido e não provido.” (07505516820238070000, Relatora: Lucimeire Maria da Silva, 5a Turma Cível DJE: 08/05/2024) – g.n. “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INCIDENTE SOBRE A GRATIFICAÇÃO DE POLÍTICAS SOCIAIS - GPS. TEMA 1169 DO STJ. PRÉVIA LIQUIDAÇÃO DO JULGADO. SUSPENSÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. SELIC. EC 113/2021. I - O título executivo judicial formado na Ação Coletiva no 0704860-45.2021.8.07.0018, que trata do desconto previdenciário incidente sobre a Gratificação de Políticas Sociais - GPS -, não é genérico, pois estabelece o benefício a ser pago e o período em que o pagamento é devido, razão pela qual a apuração do valor depende apenas de cálculos aritméticos. II - A matéria recursal não se amolda ao Tema 1169 em análise pelo eg. STJ, qual seja, necessidade de prévia liquidação do julgado, por isso indevida a suspensão do cumprimento de sentença. Rejeitada a preliminar de nulidade da r. decisão. III - Conforme previsto no título executivo judicial, a dívida postulada, de natureza não tributária, deverá ser corrigida pela Selic nos termos da Emenda Constitucional 113/2021, portanto a partir de dezembro/2021. IV - Agravo de instrumento desprovido.” (07548898520238070000, Relatora: Vera Andrighi, 6a Turma Cível, PJe: 11/04/2024) - g.n. Conclui-se, portanto, pela não demonstração de probabilidade do direito alegado, bem como pelo perigo reverso da demora diante da natureza alimentar da dívida exequenda. Indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1.019, II, CPC. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. Brasília - DF, 2 de julho de 2024. Desembargador JOÃO EGMONT Relator